Tribunal: TJDFT
Processo: 0734168-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734168-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALFA SEGURADORA S.A. AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Na origem, o i. Juízo a quo determinou a emenda da petição inicial para promover o desmembramento e a distribuição aleatória e individualizada das pretensões relacionadas aos demais consumidores. A autora interpôs agravo de instrumento. Na decisão de ID 75284501, esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento uma vez que a questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. A agravante interpôs, então, agravo interno no ID 76143569. Contrarrazões apresentadas no ID 76531157. Por ora, mantenho a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Publique-se e voltem conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora